Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710882-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0045766-34.2005.8.07.0001, nada proveu quanto ao pedido de realização de penhora do imóvel em nome do executado. Indica que o prosseguimento do feito nos moldes determinados pelo juízo de origem lhe trará graves prejuízos de difícil e impossível reparação. Aponta que o feito já tramita há mais de 15 anos e que, apesar da determinação da penhora das cotas sociais da empresa do executado, a empresa não foi localizada nos endereços cadastrados perante a Junta Comercial, tornando a penhora contraproducente. Sustenta ser necessária a substituição da penhora por outro bem de propriedade do executado, qual seja, o imóvel da QNL 10, que se encontra livre e desembaraçado. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre as cotas sociais de propriedade do executado; a consulta e penhora em nome do executado via SISBAJUD; consulta e penhora do imóvel da QNL 10 via E-RIDFT. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando da tutela deferida. Preparo recolhido (ID 24856803 e 24856804). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de letra “a” de ID Num. 85734045 - Pág. 5, para presunção de intimação, visto que a empresa F. ELIZEU CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA por não figurar como parte na presente demanda, não teve nenhum endereço anteriormente diligenciado nos autos, razão pela qual, não cabe, portanto, a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC. De outra parte, nada a prover quanto aos pedidos de letras “b”, “c”, “d”, “f”, “g” de ID Num. 85734045 - Pág. 5/06, pelo mesmo fundamento constante no primeiro parágrafo da decisão preclusa de ID Num. 81336281. Assim, intime-se o exequente para que cumpra o segundo parágrafo da decisão de ID Num. 81336281, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Em análise dos autos, apura-se que o agravante requereu a aplicação do parágrafo único do artigo 274 do CPC para reconhecer como válida as intimações dirigidas ao endereço constante no cadastro da empresa perante a Junta Comercial e, eventualmente, a determinação da segunda penhora em razão da inviabilidade da realização da Perícia Técnica com o regular prosseguimento do feito para realização de consulta e penhora via SISBAJUD e E-RIDFT (destaquei). Muito embora o Código de Processo Civil preveja expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, também esclarece os casos em que poderá ser deferida a segunda penhora. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Assim, permanecendo hígida a penhora das cotas sociais, porquanto, afastada a intimação presumida que poderia inviabilizar a perícia técnica sobre as cotas, não subsiste nenhuma das hipóteses descritas no art. 851 do CPC, que permita a realização da segunda penhora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. INFOJUD. CONSULTA. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor, para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo. 2- O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. 3- Não há plausibilidade quanto ao pleito para realização da penhora sobre o imóvel, uma vez que já penhorados dois veículos automotores, os quais sequer ainda foram avaliados para se constatar insuficiência do produto para o pagamento do exequente. 4- Por outro lado, também não se admite a realização de uma segunda penhora no processo, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 851 do CPC, as quais não se aplicam ao presente caso. Registre-se que não se trata de pedido para substituição da penhora. 5- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1223514, 07133715720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, escorreita a decisão hostilizada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 16 de abril de 2021 15:25:44. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador